Tribunal: TJDFT
Processo: 0719602-97.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOLO EVIDENCIADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DA APELAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA. COMPENSAÇÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ISOLADA DE MULTA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta pelo acusado contra a sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia, atinente ao crime de desacato, tipificado no artigo 331 do Código Penal, para condenar o denunciado à pena de 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, com regime semiaberto, sem substituição por restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 83527732).
4. Em suas razões recursais, a Defesa sustentou a insuficiência do conjunto probatório para amparar o decreto condenatório. Alegou que, em observância ao Estado Democrático de Direito, a condenação exige juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade, não sendo admissível sua fundamentação em meros indícios. Asseverou que, diante de dúvida razoável, impõe-se a absolvição do acusado, nos termos do princípio do in dubio pro reo. Defendeu que os elementos produzidos nos autos não são robustos, especialmente porque a condenação se apoiou, essencialmente, nos depoimentos dos policiais, desacompanhados de outras provas ou testemunhas que pudessem corroborar a versão acusatória. Requereu a reforma da sentença para absolver o réu por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pugnou pela aplicação exclusiva de pena de multa ou pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, § 3o, do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação; (ii) a possibilidade de aplicação exclusiva de pena de multa; e (iii) a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. O conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 872/2024 – 26a DP (Ocorrência Policial no 8.196/2024 – 26a DP), da prova oral colhida em juízo, consistente nos depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais se mostraram firmes quanto à ocorrência dos fatos descritos na denúncia. Não houve interrogatório do apelante, por não comparecer à audiência e não justificar a ausência, ocasião em que se decretou a revelia.
7. As declarações prestadas pelos policiais que atuaram no caso, no exercício de suas funções, ostentam presunção de veracidade e legitimidade, conforme entendimento prevalente deste Tribunal de Justiça, sendo um meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloquem em dúvida, caso dos autos. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
8. Os depoimentos prestados pelos policiais militares revelam-se coerentes entre si e compatíveis com os demais elementos de prova, inexistindo contradições relevantes ou circunstâncias objetivas capazes de comprometer sua credibilidade. Não há nos autos qualquer indício concreto de atuação abusiva ou ilícita por parte dos agentes públicos que ampare a versão defensiva. Ao contrário, a versão acusatória encontra reforço no próprio relato do acusado em sede inquisitorial (ID 83049599, p. 3), no qual admitiu ter proferido xingamentos durante a abordagem, o que corrobora, ainda que parcialmente, a dinâmica dos fatos descritos na denúncia. Nesse contexto, não procede a alegação de fragilidade probatória fundada na suposta ausência de outras testemunhas, porquanto a prova oral produzida se mostra suficiente e idônea para o convencimento judicial.
9. No caso concreto, está presente o dolo exigido para a configuração do crime de desacato, uma vez que o réu, de forma consciente e voluntária, proferiu expressões ofensivas dirigidas diretamente aos policiais militares no exercício de suas funções, tais como “zé buceta”, “policiais de merda” e “pau no cu”. Tais palavras extrapolam os limites da crítica, da reclamação ou do mero inconformismo, evidenciando inequívoca intenção de menosprezar, ofender e desqualificar a função pública exercida pelos agentes estatais, atingindo o prestígio e a autoridade do serviço público, bem jurídico tutelado pelo art. 331 do Código Penal.
10. Em razão da ampla devolutividade conferida à apelação criminal, mostra-se possível a reforma da sentença em relação à individualização da pena, desde que, no caso, não represente o agravamento da reprimenda, por se tratar de recurso exclusivo da Defesa. Conforme julgados do Superior Tribunal de Justiça, o réu fará jus à atenuante da confissão ainda que esta não tenha sido utilizada pelo julgador como um dos fundamentos da condenação, e mesmo que seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada. Nesse sentido: STJ: REsp n. 1.972.098/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022 e AgRg no REsp n. 2.096.797/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024.
11. Na hipótese, conforme destacado acima, embora o réu negue a prática de desacato, admitiu, na fase inquisitorial, ter proferido xingamentos contra os policiais. Diante dessa confissão extrajudicial, impõe-se a reforma parcial da sentença para reconhecer, na segunda fase da dosimetria, a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Não se tratando de réu multirreincidente, admite-se a compensação integral dessa atenuante com a agravante da reincidência, específica ou não, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 585.
12. Quanto ao pedido de aplicação exclusiva de pena de multa ou de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifica-se que a reprimenda foi fixada em observância aos critérios legais previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência do acusado, o que afasta a pretensão de imposição exclusiva de multa. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos também não se mostra cabível, pois o réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, notadamente em razão da reincidência e do histórico penal desfavorável, circunstâncias que evidenciam a inadequação da medida substitutiva. Assim, não se verifica ilegalidade a ser sanada, impondo-se a manutenção da sentença.

IV. DISPOSITIVO

13. Recurso conhecido e parcialmente provido para alterar a pena do réu para 7 (sete) meses de detenção. Mantidos os demais termos.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.